Tribunal: TJES
Processo: 5016969-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016969-69.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS ALMEIDA DOS ANJOS

IMPETRADO: FORUM DA COMARCA DE GUARAPARI (MANUTENCAO)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016969-69.2024.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS ALMEIDA DOS ANJOS

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DOUGLAS ALMEIDA DOS ANJOS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo registrado sob nº º 0000688-60.2024.8.08.0021, em razão da decretação de sua prisão preventiva. Sustenta a defesa a ausência de fatos novos que justifiquem a prisão, especialmente após a concessão de liberdade provisória em audiência de custódia, quando se entendeu pela inexistência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão visa a identificar se a decretação da prisão preventiva, após a concessão de liberdade provisória em audiência de custódia, está amparada em fundamentos idôneos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva exige a presença dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, sendo indispensável a demonstração de elementos concretos que justifiquem a medida extrema.

4. Não se admite, em regra, a revisão de decisão por meio da qual foi concedida a liberdade provisória em audiência de custódia, salvo se comprovados fatos ou elementos novos que fundamentem a necessidade da prisão.

5. No caso em tela, a prisão preventiva do paciente baseia-se em circunstâncias preexistentes e já analisadas na audiência de custódia, não havendo qualquer fato superveniente que autorize a alteração do entendimento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida, mantendo as medidas cautelares impostas em audiência de custódia.

Tese de julgamento
:

A revisão de decisão por meio da qual é fixada a liberdade provisória em audiência de custódia exige fatos ou elementos novos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, 5008641-87.2023.8.08.0000. Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 01/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016969-69.2024.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS ALMEIDA DOS ANJOS

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DOUGLAS ALMEIDA DOS ANJOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI,
nos autos do Processo registrado sob nº º 0000688-60.2024.8.08.0021, em razão da decretação de sua prisão preventiva.

A defesa técnica sustenta, em resumo, que: (i) após a concessão de liberdade provisória em audiência de custódia, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público, que também requereu sua prisão preventiva; (ii) a autoridade coatora decretou a prisão utilizando como um dos fundamentos o fato de o paciente ser pessoa em situação de rua e não possuir residência fixa; (iii) a decisão é ilegal em razão da ausência de fato novo que justifique o decreto prisional; (iv) não estão presentes os requisitos da segregação cautelar.

Requer-se, desse modo, a concessão de liminar para restituição da liberdade do paciente, confirmando-se a medida no mérito.

Em relação ao mérito
, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora
deferido

o pedido liminar.

Consta dos autos que em
04/10/2024
, por volta de 22h42min, na Rua Henrique Coutinho, Bairro Centro, em Guarapari, o paciente, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física da companheira T. S. B., ameaçou servidores públicos de causar-lhes mal injusto e grave, deteriorou coisa pertencente ao Município de Guarapari, opôs-se à execução de ato legal mediante violência a funcionário competente para executá-lo e desacatou funcionário público.

Segundo a denúncia, no dia dos fatos, o réu teria agredido sua companheira, causando-lhe hematomas na cabeça e no braço. Além disso, o paciente ameaçou servidores municipais, afirmando que "iria dar porrada" em um deles e que "meteria uma faca" no outro; deteriorou um veículo oficial da Prefeitura, desferindo socos e pontapés; além de, ao ser abordado, ter desobedecido e agredido verbalmente agente policial.

Na audiência de custódia realizada em
05/10/2024
, o juízo considerou que estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, havendo elementos que indicam que a liberdade do autuado não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que é primário, razão pela qual concedeu a liberdade provisória, sem fiança, mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas (10592275).

Ocorre que, em
11/10/2024
, após requerimento do Ministério Público, a suposta autoridade coatora decretou a prisão do paciente, consignando que “o acusado é conhecido por sua periculosidade, tendo em outra ocasião ameaçado uma funcionária do Centro Pop com uma faca e tentado depredar uma viatura com pedras. Ademais, consta nos autos que o réu é morador de rua e não possui residência fixa, fato que reforça a necessidade da presente medida cautelar para garantir o andamento da instrução processual e a preservação da ordem pública”.

Nesse diapasão, verifica-se que, após a concessão da liberdade provisória do paciente, houve nova manifestação do Estado-Juiz, desta vez no sentido de decretar a prisão preventiva.

Ora, compartilho do entendimento de que, via de regra, é
vedado ao Magistrado proferir nova decisão acerca da liberdade de réu com conteúdo decisório contrário a decisão anterior,

se não restarem presentes fatos/elementos novos
.

Na hipótese vertente, a autoridade coatora entendeu necessária a decretação do cárcere cautelar, valendo-se, para tanto, de circunstâncias que já existiam ao tempo da audiência de custódia, quando fora concedida a liberdade provisória.
Não foram apresentados fatos novos, portanto, que justificassem a prisão
.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. (...) 2. Exige-se, na redação do art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, para além da gravidade em concreta do crime, uma relação de contemporaneidade entre a conduta e a prisão, ou que tenham ocorridos fatos novos (depois da ação criminosa) que justifiquem a privação da liberdade, o que não ocorre no caso dos autos.
Assim, é vedado ao magistrado proferir nova decisão acerca da liberdade de réu se não restarem presentes fatos/elementos novos,
como no caso dos autos, já que após a concessão da liberdade provisória não restou comprovado qualquer fato novo que justifique a prisão. 3. Ordem concedida. (TJES, 5008641-87.2023.8.08.0000. Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 01/12/2023)

No mesmo sentido, manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça, consignando que a revisão pelo Juízo
a quo
da decisão proferida em audiência de custódia sem que tenha ocorrido fato novo é vedada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
confirmando a liminar a seu tempo deferida, CONCEDO a ordem,
mantendo as medidas cautelares anteriormente impostas em audiência de custódia
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)